Tribunal: TJDFT
Processo: 0002060-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA. RELEVANTE TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A DATA DOS FATOS. DOMICÍLIO DAS TESTEMUNHAS. SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 366, caput do Código de Processo Penal que, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312 do mesmo Código.
2. Na hipótese, o recorrente foi denunciado pela alegada prática do crime previsto no artigo 121, 2o, inciso I e IV c/c artigo 14, II, ambos CP, fato ocorrido em 6/10/2014, de modo que, até a data a audiência de produção antecipada de provas já terá se passado tempo razoável (mais de cinco anos), tempo suficiente a que os fatos e seus detalhes se percam da memória das testemunhas.“2. Cabível, porém, a medida acautelatória, se desde os fatos denunciados já decorreram quase dois anos, havendo risco concreto de que as testemunhas venham a se esquecer dos detalhes do crime ou até de não serem mais localizadas.” (Acórdão n.1145917, 07212609620188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no PJe: 28/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Consta ainda que a vítima e a testemunha que residem no Recanto das Emas, região muito carente, sendo comum em áreas com essa característica que as pessoas mudem constantemente de residência. Ademais, por ser uma região mais afastada dos centros de atividades econômicas do Distrito Federal, serve em grande medida como cidade dormitório, fato que contribui para mudança constante de endereço das pessoas que ali residem, comprometendo a posterior localização da vítima e das testemunhas, o que também justifica a produção antecipada das provas.
4. Estando a decisão que deferiu a produção antecipada de provas fundamentada no propósito de preservar a fidedignidade das informações que serão obtidas com esse ato, inaplicável o enunciado 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”
5. Não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, na medida em que a defesa técnica acompanhará a produção de provas, assim como o Ministério Público, sendo possível a reabertura da fase instrutória na hipótese de o paciente comparecer aos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.